Tribunal: TJES
Processo: 5000729-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5000729-69.2020.8.08.0024

Embargante:
Município de Vitória

Embargada:
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão de id. 11149365, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para determinar a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre a multa administrativa imposta, e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco Votorantim S/A.

Nas razões recursais de id. 11889277, o Município de Vitória alega, em síntese, que: (a) o acórdão incorreu em omissão quanto ao item VIII de seu recurso de apelação, que tratava da condenação em custas processuais; (b) por força do art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Temas 202 e 1.054), a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas judiciais; e (c) os aclaratórios devem ser acolhidos para reconhecer a isenção ou, sucessivamente, o reembolso proporcional das custas, em razão da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no id. 12822485.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO.

O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC.

A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira.

Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% ao mês, conforme a legislação municipal.

Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido.

O voto condutor consigna que os ônus sucumbenciais foram mantidos nos moldes da sentença, que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, não se verificando a apontada omissão.

Ressalte-se que o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, ao prever a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas, refere-se a situações específicas, sem alcance para afastar a responsabilidade pela restituição proporcional de despesas antecipadas pela parte adversa, sobretudo em hipóteses de sucumbência recíproca. No caso concreto, as custas foram antecipadas pelo embargado, que tem direito à restituição proporcional.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.